Tribunal: TJES
Processo: 0017740-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017740-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES

APELADO: IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALOR DE FRANQUIA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa contra acórdão que, em sede de apelação, determinou a compensação da indenização devida com o valor da franquia contratual prevista no Regimento Interno de associação, sob alegação de contradição e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de compensação da indenização com o valor da franquia contratual configura contradição ou inovação recursal; (ii) estabelecer se a determinação judicial caracteriza julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito ou reformar decisão desfavorável.

A compensação determinada decorre de cláusula expressa no Regimento Interno da associação, ao qual a embargante aderiu, não configurando inovação recursal, mas aplicação do contrato.

O desconto da franquia visa evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sendo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, não sujeita à preclusão.

Não há julgamento extra petita, pois a decisão apenas determinou o cumprimento exato da obrigação contratual, observando os critérios previstos no regulamento aderido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de desconto de franquia prevista em contrato e regimento interno não configura inovação recursal nem julgamento extra petita.

A compensação da indenização com a franquia contratual é medida legítima para evitar enriquecimento sem causa, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017740-27.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
IN NOVA METALMECÂNICA DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO – ASCAR-ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL LTDA

em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo da associação embargada.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A embargante aponta a existência de contradição e julgamento
extra petita
no v. acórdão, ao argumento de que a determinação para compensar a indenização devida com o valor da franquia contratual representaria inovação recursal e extrapolaria os limites do pedido formulado pela apelante. Aduz, ainda, que ao acórdão impõe julgamento
extra petita
ao determinar o desconto de um valor de franquia superior ao que teria sido pleiteado no recurso de apelação.

Contudo, após detida análise dos fundamentos expendidos e reexame do acórdão embargado, concluo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de decisão com a qual a parte simplesmente não se conforma.

No caso em apreço, as teses suscitadas pela embargante não configuram vícios sanáveis pela via eleita, mas sim mera insatisfação com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável no ponto.

- DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL

A embargante alega que a questão da compensação de valores com a franquia não foi devolvida ao Tribunal, configurando inovação.

Todavia, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada o entendimento de que a determinação de abatimento do valor da franquia não constitui inovação, mas sim a devida aplicação do que resta expresso no Regimento Interno (RI) da associação, ao qual a própria embargante aderiu livremente quando de sua filiação.

A franquia, portanto, é fruto da aplicação do contrato firmado entre as partes, cujas previsões a Embargante pretende fazer cumprir com a presente ação, não podendo, agora, reclamar sua aplicação.

Ademais, como bem se sabe, e como restou firmado no acórdão, o não desconto da franquia devida constituiria, para a autora/embargante, um enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Trata-se de matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo aos efeitos da preclusão.

Permitir que a embargante recebesse a indenização integral, isentando-a da contrapartida contratual a que se obrigou, seria chancelar um locupletamento ilícito em detrimento da mutualidade que rege a associação, o que restou claro do julgado.

Portanto, não há nenhuma contradição no julgado, que apenas aplicou o direito à espécie, garantindo o equilíbrio da relação jurídica e evitando o enriquecimento indevido de uma das partes.

- DO SUPOSTO JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar o desconto de um valor de franquia superior ao que teria sido pleiteado no recurso de apelação.

A alegação, novamente, parte de premissa equivocada.

O v. acórdão não fixou um valor aleatório ou superior ao pedido, mas tão somente determinou o cumprimento da cláusula contratual que rege a matéria.

A decisão é clara ao pontuar que a franquia é fruto da incidência dos termos do contrato, ficando explícito no julgado que o Regimento Interno da Associação aderido pela Embargante previa que o associado "o associado responsável pelo equipamento danificado participará dos custos decorrentes no mínimo de 05 (cinco) salários mínimos a título de franquia, ou mais 10% (dez por cento) do valor do orçamento, além da sua quota-parte devida mensalmente no rateio da Garantia.", (fls. 36 – 49).

O que o acórdão fez foi determinar que o cálculo da compensação observasse exatamente o que está previsto no contrato firmado entre as partes. Não houve, portanto, julgamento fora ou além do pedido, mas a correta interpretação e aplicação da norma contratual que vincula os litigantes.

A pretensão da embargante, em verdade, busca uma interpretação restritiva e que lhe seja mais favorável, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Em suma, o que se percebe é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.

Nestes termos
CONHE
ÇO e NEGO PROVIMENTO a
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.